Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO. AÇÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. PROCESSO AUTÔNOMO DISPENSÁVEL. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Diante da homologação de acordo, em que o alimentante se comprometeu ao pagamento da pensão alimentícia das parcelas vencidas e vincendas, o feito deverá suspenso até o cumprimento do ajuste. CPC, art. 922.
3. Na hipótese do descumprimento do acordo para pagamento de pensão alimentícia, judicialmente homologado, fica assegurado à parte interessada promover o cumprimento de sentença nos próprios autos, visando, inclusive, o adimplemento das parcelas que vierem a vencer no curso do processo, nos termos do que dispõe o CPC, art. 323.
4. O cumprimento de sentença na origem segue o rito da coerção pessoal (art. 528 e seguintes do CPC). Logo, se comprovado o inadimplemento voluntário e inescusável do agravado, a sua prisão civil poderá ser decretada.
5. Recursos conhecido e provido.